Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700307-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO A agravante opôs embargos de declaração contra decisão do relator que não conheceu de agravo de instrumento, diante de sua intempestividade. Aduz a recorrente que o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 11/03/2020. “Não obstante, a Agravante, ora Embargante, iniciou o protocolo do Agravo de Instrumento em 11/03/2020, às 23h41m36s”. Acrescenta que “todos os documentos foram “ASSINADOS DIGITALMENTE” também dentro do prazo. O ID 14911636 foi assinado as 23h59m27s; o ID 14911637 foi assinado as 23h59m28s, o ID 14911646 foi assinado as 23h59m29s e o ID 14911648 foi assinado digitalmente as 23h59m29s.” Afirma que “Não se sabe porque ficou registrado no sistema que o recurso foi interposto (ou juntado) na data de 12/03/2020, às 00h00m02s, constatando a intempestividade, tendo em consideração que foram tempestivos a data de inclusão dos documentos, bem como tempestivos a data em que os documentos foram assinados digitalmente”. A decisão monocrática atacada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE BORGES DOS SANTOS em face da decisão prolatada, nos autos do PJE 0700136-17.2019.8.07.0002, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF, nos seguintes termos: [...] Vistos etc. Como sabido, não há conexão quando uma ação já tenha sido julgada com trânsito em julgado (Súmula 235 STJ). Sucede que o Poder Judiciário não pode admitir decisões conflitantes e teratológicas. Ademais, o artigo 504 do Código de Processo Civil traz uma exceção à coisa julgada, qual seja, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. No caso em apreço, a Terceira Turma Recursal deu provimento ao recurso para incluir e condenar, solidariamente, ARASAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos da sentença de ID 27863288, tendo como fundamento a obrigação entabulada entre as partes. Ocorre que há recurso de apelação pendente de julgamento nas ações 0006617-11.2017.8.07.0001 e 0006617-11.2017.8.07.0001 em que se discutem obrigações contidas em títulos executivos referentes à mesma obrigação dos presentes autos. Em razão disso, este Juízo deve agir com cautela no prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Desse modo, em que pese o trânsito em julgado da sentença e a fim de evitar qualquer decisão teratológica e causar dano irreparável as partes, suspendo a execução até o julgamento em definitivos dos recursos das ações de n 0006617-11.2017.8.07.0001 e 0006617-11.2017.8.07.0001. Ficam as partes cientes de que após o julgamento dos recursos deverão comunicar este Juízo, sob pena de arquivamento do processo, independentemente de intimação. Intimem-se. [...] (grifou-se) Na via do agravo, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença em relação às obrigações de dar e de fazer. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, diante de sua intempestividade. Verifica-se que a decisão recorrida foi publicada em 14/02/2020 (disponibilizada no DJE em 13/02/2020), de sorte que o prazo de 15 dias, para interposição do agravo de instrumento, transcorreu em 11/03/2020. O recurso foi interposto na data de 12/03/2020, às 00:00, conforme registrado no sistema. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos.” Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão monocrática que se encontrar adequada e suficientemente motivada. Verifica-se que a decisão recorrida foi publicada em 14/02/2020 (disponibilizada no DJE em 13/02/2020), de sorte que o prazo de 15 dias, para interposição do agravo de instrumento, transcorreu em 11/03/2020. Na Aba de Movimentações do PJE, consta expressamente a informação de que o Agravo de Instrumento foi distribuído por sorteio, no dia 12/03/2020, no horário de 00:00:02 (ID 7400596). Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não deve ser conhecido o recurso. Destaca-se que o §1o do Art. 10 da Lei no 11.419/2006 disciplina que: “Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia”. (grifou-se) Apenas se comprovado que o Sistema do Poder Judiciário se tornou indisponível por motivo técnico, o prazo poderia ser automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema (§2o do Art. 10 da Lei no 11.419/2006), fato não comprovado pela agravante. Já o art. 3o da Lei no 11.419/2006 dispõe que: “Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico”. Desta feita, considera-se realizado o ato processual no dia e hora constante do protocolo eletrônico, in casu, 12/03/2020, no horário de 00:00:02 (ID 7400596). Nesse contexto, se a parte embargante não concordou com a decisão atacada não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito